Tribunal: TJDFT
Processo: 0724909-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. PACTA SUNT SERVANDA. DECRETO-LEI NÚMERO 911/1969. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante, a qual não foi afastada pelos documentos coligidos aos autos.
2. Havendo negativa na justa concessão da Gratuidade de Justiça, inviabiliza-se a Garantia Constitucional do Acesso à Justiça.
3. A aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial do Contrato nos casos de Alienação Fiduciária acaba por esvaziar o instituto da propriedade fiduciária, sob o argumento da Boa-fé Objetiva e do Fim Social do Contrato, protegendo-se o devedor inadimplente e atentando contra o próprio contrato realizado entre as partes.
4. As condições e as cláusulas previstas no contrato são decorrentes de ajuste estabelecido livremente entre as partes, devendo ser observado o princípio pacta sunt servanda.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.